Tribunal: STJ
Processo: 0418191-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046925 - SP(2025/0418191-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIELLY GOULART JULIAO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

TRÁFICO
DE
DROGAS.
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. DELITO PERPETRADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus e
manteve a prisão preventiva da agravante.
2. A agravante, primária e mãe de duas crianças de 2 e 5 anos, foi presa em flagrante em sua
residência, onde foram encontrados 3.049g de crack, duas balanças de precisão e diversos sacos
plásticos utilizados para acondicionar drogas. A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública.
3. A defesa alegou ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, destacando
que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, e pleiteou a concessão de prisão
domiciliar com base no
do CPP, ou a substituição da prisão preventiva por
art. 318, inciso V,
liberdade provisória mediante aplicação de outras medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante deve ser
substituída por prisão domiciliar ou por liberdade provisória com aplicação de medidas
cautelares, considerando a primariedade da agravante, sua condição de mãe de duas crianças e a
ausência de violência ou grave ameaça no delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A grande quantidade de droga apreendida (3.049g de crack), juntamente com duas balanças de
precisão e sacos plásticos utilizados para acondicionar entorpecentes, evidencia a prática de
atividade criminosa e justifica a custódia cautelar da agravante para garantia da ordem pública,
nos termos do
do CPP.
art. 312
6. A prática criminosa em âmbito doméstico, onde residem os filhos menores, impede a
concessão de prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado desta Corte.
Documento eletrônico VDA54724371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c104721f-dd55-457d-abd0-800317de5a3c

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A grande quantidade de droga apreendida, aliada a elementos que indicam a prática de
atividade criminosa, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A prática criminosa em âmbito doméstico, onde residem filhos menores, impede a concessão
de prisão domiciliar.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 318, V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
182.920/MG,
10.09.2024, DJe de 13.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato
853.611/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15.04.2024, DJe de
18.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c104721f-dd55-457d-abd0-800317de5a3c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046925 - SP (2025/0418191-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIELLY GOULART JULIAO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE
DE
DROGAS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR.
DELITO
PERPETRADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus e
manteve a prisão preventiva da agravante.
2. A agravante, primária e mãe de duas crianças de 2 e 5 anos, foi presa em flagrante em sua
residência, onde foram encontrados 3.049g de crack, duas balanças de precisão e diversos sacos
plásticos utilizados para acondicionar drogas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva
com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da
ordem pública.
3. A defesa alegou ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, destacando
que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, e pleiteou a concessão de prisão
domiciliar com base no
do CPP, ou a substituição da prisão preventiva por
art. 318, inciso V,
liberdade provisória mediante aplicação de outras medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante deve ser
substituída por prisão domiciliar ou por liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares,
Documento eletrônico VDA53816494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: d728f782-a99f-4fad-9960-6aa0fbf0a602

considerando a primariedade da agravante, sua condição de mãe de duas crianças e a ausência de
violência ou grave ameaça no delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A grande quantidade de droga apreendida (3.049g de crack), juntamente com duas balanças de
precisão e sacos plásticos utilizados para acondicionar entorpecentes, evidencia a prática de
atividade criminosa e justifica a custódia cautelar da agravante para garantia da ordem pública, nos
termos do
do CPP.
art. 312
6. A prática criminosa em âmbito doméstico, onde residem os filhos menores, impede a concessão
de prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A grande quantidade de droga apreendida, aliada a elementos que indicam a prática de atividade
2.
criminosa, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A prática
criminosa em âmbito doméstico, onde residem filhos menores, impede a concessão de prisão
domiciliar.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 318, V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 182.920/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
10.09.2024, DJe de 13.09.2024; STJ, AgRg no HC 853.611/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15.04.2024, DJe de 18.04.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIELLY GOULART JULIAO
contra decisão monocrática, a qual não conheceu o
mantendo a prisão preventiva
habeas corpus,
da agravante pelo delito de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA53816494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: d728f782-a99f-4fad-9960-6aa0fbf0a602

Nas razões, repisa a tese de falta fundamentos para a manutenção da custódia cautelar,
bem como destaca o fato de a agravante ser primária, genitora de duas crianças de 2 e 5 anos, o
delito não ter sido perpetrado com violência ou grave ameaça, sendo cabível a concessão da prisão
domiciliar, nos termos do
do CPP.
art. 318, inciso V,
Alega, ainda, que não existe comprovação de o crime de tráfico de drogas tenha sido
perpetrado na presença das menores impúberes.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental, com a determinação de
processamento do habeas corpus e seu julgamento pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça
para que ocorra a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou a concessão de
liberdade provisória mediante a aplicação de outras medidas cautelares.
É o relatório.
VOTO
A agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos
Consta no decreto constritivo:

"Consta do boletim de ocorrência que os policiais militares estavam em patrulhamento
de rotina no bairro Maria Luiza, que é conhecido por ter vários pontos de tráfico,
quando avistaram a indiciada na porta da residência, entrando na casa, momento em que
foi dada voz de parada a mesma. Ato continuo, foi solicitado reforço a uma policial
feminina para fazer a busca pessoal na indiciada que de pronto disse a guarnição que
dentro de sua casa havia material ilícito. Franqueada a entrada da guarnição no referido
imóvel, foram encontradas no quintal da casa após a indiciada apontar o local próximo
a porta de entrada três sacolas contendo crack acondicionadas em porções e 03 tijolos,
além de 02 balanças e vários sacos plásticos transparentes estilo ziploc , sacos plásticos
amarelos, e inúmeros adesivos escrito “CPX2”. A indiciada relatou a guarnição que na
data de ontem, por volta de 17 horas, um rapaz de moto jogou em seu quintal o material
achado e a ameaçou para que ela não contasse nada e que ela não conhece tal rapaz,
apenas que ele tinha uma tatuagem no braço, e que por medo, não avisou a policia, alem
de ter relatado que seu ex-marido tem envolvimento com o trafico e que o fato de hoje
pudesse ter relação com esse fato, mas não sabia dizer. Diante dos fatos, foi dada voz de
prisão a indiciada tendo ela sido conduzida ate o plantão policial. A autuada então foi
presa em flagrante para então ser apresentada nesta audiência de custódia. Como se vê,
o auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem. Por outro lado é cabível a
conversão da prisão em flagrante em preventiva. Os policiais encontraram nada menos
do que 3049 gramas de crack, além de duas balanças e vários sacos plásticos
Documento eletrônico VDA53816494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: d728f782-a99f-4fad-9960-6aa0fbf0a602

transparentes. A grande quantidade de droga apreendida, notadamente em função de sua
natureza especialmente prejudicial à saúde e à sociedade e a existência de duas balanças
de precisão e vários sacos plásticos estão a indicar que a autuada se dedica à atividade
criminosa. A grande quantidade de droga equivale a reconhecer a maior reprovabilidade
da conduta e maior periculosidade da agente. Não é possível crer que alguém tenha
dispensado a droga e balanças de precisão no quintal da casa da autuada, haja vista que
há meios mais ocultos para esconder o entorpecente. O fato de a autuada ter filhos
menores não serve, no presente caso para o deferimento da prisão domiciliar, tendo em
conta a grande quantidade de droga (crack) de natureza especialmente prejudicial.
Assim, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Expeça-se mandado de prisão.
Ante o exposto, presentes os pressupostos e requisitos, com fundamento nos artigos
310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e correta aplicação da lei penal, CONVERTO A
PRISÃO EM FLAGRANTE DE GABRIELLY GOULART JULIÃO EM
PREVENTIVA. (e-STJ, fls. 24-25).” (e-STJ, fls. 43 e 45)

Segundo se infere, de fato, a gravidade do fato justifica a custódia cautelar da
agravante, em razão da quantidade de droga apreendida (3.049g de
), além de duas balanças
crack
de precisão, nos termos do
do CPP.
art. 312
Do mesmo modo, não merece reparo a decisão impugnada na parte que negou a prisão
domiciliar, pois a apreensão de droga ocorreu em sua residência. Esta Corte tem entendimento de
que o exercício da prática criminosa em âmbito doméstico, onde residem os filhos, impede a
concessão do recolhimento domiciliar a mãe.
Precedentes: AgRg no RHC n. 182.920/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJE de
AgRg no HC n. 853.611/SP, relator Ministro
10/9/2024,
13/9/2024;
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,

18/4/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: d728f782-a99f-4fad-9960-6aa0fbf0a602

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.046.925 / SP
Número Registro: 2025/0418191-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15054835120258260392 22866124920258260000 23007022025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA PAULA DA SILVA
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIELLY GOULART JULIAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIELLY GOULART JULIAO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:20
Código de Controle do Documento: 9ac228bb-71e7-4b2b-b9a9-db5a0bd27bd5

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:20
Código de Controle do Documento: 9ac228bb-71e7-4b2b-b9a9-db5a0bd27bd5